Tribunal: TJBA
Processo: 8055078-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055078-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ANDRADE FERREIRA Advogado(s): CARLOS EDUARDO ANDRADE FERREIRA AGRAVADO: RAPHAEL MOTA RODRIGUES Advogado(s):LIANA FABRIZIA DE SOUZA COSTA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DE GESTÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que suspendeu por 90 dias o cumprimento de sentença, para aguardar o julgamento de agravo anteriormente interposto pelo próprio agravante. O recorrente alega nulidade por violação ao contraditório e ausência de fundamentação adequada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que suspendeu temporariamente o cumprimento de sentença violou o princípio da não surpresa; (ii) saber se a decisão padece de ausência de fundamentação adequada. III. Razões de decidir 3. O princípio da não surpresa exige prévia manifestação das partes apenas sobre fundamentos que inovem o debate processual ou causem gravame inesperado, não se aplicando às decisões de gestão processual. 4. A suspensão temporária para aguardar julgamento de recurso pendente constitui medida ordinatória destinada a organizar o andamento processual, não exigindo manifestação prévia. 5. A decisão indicou expressamente o motivo da suspensão, com amparo no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, sendo a fundamentação clara e suficiente. 6. Há conexão entre o cumprimento de sentença e o agravo anterior, de modo que o resultado do recurso pendente pode influenciar o andamento da execução. 7. A suspensão por prazo certo de 90 dias não causa prejuízo concreto que justifique a anulação da decisão, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido. Tese de julgamento: "1. O princípio da não surpresa não se aplica às decisões de gestão processual que determinam suspensão temporária para aguardar julgamento de recurso pendente. 2. A fundamentação é adequada quando indica expressamente o motivo da decisão e encontra amparo legal. 3. A suspensão temporária do cumprimento de sentença por prazo razoável não configura nulidade quando ausente demonstração de prejuízo concreto." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 313, V, "a", e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055078-51.2025.8.05.0000 em que é Agravante Carlos Eduardo Andrade Ferreira e Agravado Raphael Mota Rodrigues, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator